Tribunal: TJDFT
Processo: 0753485-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753485-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JHENIFFER FLAVIA DE ASSIS GAMBOA AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JHENIFFER FLÁVIA DE ASSIS GAMBOA contra decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia (ID 257448385) que, nos autos do cumprimento de sentença requerido em desfavor do INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, indeferiu o pedido de expedição de ofício à instituição financeira para informar a natureza da conta bancária em que houve bloqueio via SISBAJUD. Em suas razões (ID 79087461), sustenta que que: 1) a Curadoria Especial não possui meios próprios para acessar dados bancários sigilosos; 2) a informação sobre a natureza da conta é imprescindível para o exercício do contraditório mínimo; 3) a medida é excepcional e visa evitar prejuízo à parte representada, em situação de vulnerabilidade. Requer a reforma da decisão para autorizar a expedição de ofício à instituição financeira a fim de esclarecer se a conta bloqueada é de poupança ou de outra modalidade. Sem preparo, devido à atuação da Defensoria como Curadoria Especial. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC), e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Ao agravado para contrarrazões. Após o decurso do prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator